Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-89.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800156-89.2021.8.14.0086

APELANTE: LEONEI CHUCRE DA PENHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA NO LAUDO PERICIAL, NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E NA CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. No entanto,
in casu
, presente nos autos o Laudo nº 2021.04.000117-BAL – Perícia de Balística (doc. ID 17193712), o qual concluiu:
“há vestígios de que a arma de fogo efetuou disparo(s) anterior(es) ao exame, porém, não podemos precisar a cronologia do uso da mesma; ou seja, não podemos informar se o disparo foi ou não recente. No momento da perícia, a arma de fogo efetuou disparos, encontrando-se em condições normais de funcionamento e apresentando potencialidade lesiva normal, e nenhum indício de adulteração nos números de identificação (...)”
. É oportuno relembrar que o delito mencionado é de perigo abstrato, e prescinde de laudo pericial para sua configuração, mormente quando por outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, principalmente pela confissão do próprio acusado, o que resultou na sua diminuição de pena na segunda fase da dosimetria, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leonei Chucre da Penha
(nascido em
17/08/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/04/2023
, doc. ID 17193769, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA,
Dr. Odinandro Garcia Cunha
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 17193670) que, no dia
24/03/2021
, por volta de 19h00min., no interior de sua residência, o denunciado
Leonei Chucre da Penha foi preso em flagrante por possuir arma de fogo de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado,
Gessicley Lopes Canto
, no dia
20/03/2021
, teve sua
residência furtada
, tendo sido subtraída
01 (uma) maleta contendo diversos perfumes
. Posteriormente,
Gessicley descobriu que Gilvan Amaral Braga estaria oferecendo à venda os perfumes subtraídos de sua residência
.

Diante disso, no dia
24/03/2021
, por volta de 18h00min., Gessicley marcou um encontro com Gilvan, alegando estar interessada em comprar os perfumes. Paralelamente a isso, acionou a polícia militar que, presente no local do encontro, abordou-o,
com ele encontrando 07 (sete) frascos de perfume da marca Natura
.

Em depoimento perante a autoridade policial,
Gilvan afirmou ter adquirido os perfumes com o denunciado Leonei Chucre da Penha
. Disse que Leonei lhe fez uma proposta que consistia na
venda de 06 (seis) frascos de perfume pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) mais 04 (quatro) caixas de cervejas
, tendo ele aceitado.

Com base nessas informações, policiais militares diligenciaram até a casa de Leonei. Já no local, com a permissão deste, os agentes procederam
revista
, momento em que
encontraram diversos objetos, incluindo a maleta de perfumes, entre outros, supostamente furtados ou roubados pelo denunciado em outras ocasiões, crimes estes apurados em procedimentos próprios
.

Além disso,
foi encontrada uma arma de fogo
, revólver, calibre 38, de numeração AA085460, modelo BUDOG, marca AMADEU ROSSI, municiada com 05 (cinco) munições não deflagradas.

O denunciado foi
preso em flagrante
e encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, afirmando que a usou na prática de outro crime.

Em
razões recursais
(doc. ID 17193778), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação (
negativa de autoria
), uma vez que
o ônus da prova é do órgão acusador
, devendo prevalecer os
princípios da não culpabilidade e do

in dubio pro reo
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17193782), o Ministério Público de 1º Grau rebate a tese defensiva, sustentando pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 17606135).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
e princípio da não culpabilidade. Alegação de ausência de elemento probatório capaz de comprovar o delito.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, vez que
não existem provas suficientes para alicerçar a condenação
.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica
.

No entanto,
in casu
, presente nos autos o
Laudo nº 2021.04.000117-BAL – Perícia de Balística
(doc. ID 17193712), o qual concluiu:
“há vestígios de que a arma de fogo efetuou disparo(s) anterior(es) ao exame, porém, não podemos precisar a cronologia do uso da mesma; ou seja, não podemos informar se o disparo foi ou não recente. No momento da perícia, a arma de fogo efetuou disparos, encontrando-se em condições normais de funcionamento e apresentando potencialidade lesiva normal, e nenhum indício de adulteração nos números de identificação (...)”
.

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de
perigo abstrato
, e
prescinde de laudo pericial para sua configuração
, mormente quando por
outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma
, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 12 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Quanto à
materialidade do delito
, observa-se o
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
(doc. ID 17193646), onde informa, em sede policial, que,
além de vários outros objetos furtados ou roubados
, foi apreendida
“uma arma de fogo .38, Modelo BUDOG, marca Amadeu Rossi S.A., nº AA085460, municiada com 05 munições não deflagradas, a qual foi encontrada em posse de Leonei Chucre da Penha”
, bem como pelo
Laudo da Perícia Balística
(doc. ID 17193712).

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

As
testemunhas de acusação
(
Rafael Fuzil Lima, Edmilson José Borges da Costa e Eliton Pereira de Sousa
), todos policiais ouvidos em
juízo
(doc. ID 17193703), relataram que receberam informações de que o réu teria praticado suposto crime de furto, ocasião em que diligenciaram em sua residência, onde
encontraram a arma de fogo
, tipo revólver, calibre .38, devidamente municiada.

Os
depoimentos de policiais militares
são revestidos de valor probatório, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.
Não houve qualquer contradição nos depoimentos, e as versões estão em completa harmonia uma com as outras
.

O acusado, em
juízo
(doc. ID 17193703),
confessou que possuía a arma de fogo tipo revólver e que não tinha registro
, tanto que o juízo reconheceu a
incidência da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, com a redução da pena na segunda fase da dosimetria. Em sede de inquérito policial,
o acusado também confessou que estava na posse da arma de fogo, inclusive teria a utilizado para cometer crimes de roubo nesta cidade
.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024